Tribunal: STF
Processo: RE 84943
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA PELA INDENIZAÇÃO, CONFORME PACTUADO
COM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSORCIO (RE 75.497, RTJ 66/296). JUROS MORATORIOS E
COMPENSATORIOS. RECURSO TENDENTE A DEMONSTRAR A INADMISSIBILIDADE DA
INCIDENCIA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E
356). APLICAÇÃO AINDA DA SÚMULA 284. RE NÃO CONHECIDO.